Tribunal: TJMT
Processo: 1004120-28.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Número Único
:

1004120-28.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Greve]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ADUNEMAT - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SECAO SINDICAL DO ANDES-SN - CNPJ: 24.757.296/0001-58 (EMBARGANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE –OMISSÃO - INEXISTÊNCIA– TODOS OS PONTOS DE INSURGÊNCIA FORAM ANALISADOS NO
DECISUM
RECORRIDO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Devem ser rejeitados os embargos tendo em vista que todos os pontos de insurgência foram devidamente analisados no acórdão recorrido, ficando claro os motivos de improcedência da demanda.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Mato Grosso- ADUNEMAT contra acórdão que, por unanimidade, julgou improcedente o Dissídio Coletivo n. 1004120-28.2019.811.0000.

Alega a ocorrência de omissão no decisum recorrido que não enfrentou a questão acerca da necessidade de participação dos sindicatos nas questões afetas a condições de trabalho.

Sustenta que não houve enfrentamento acerca das peculiaridades da atividade docente, deixando de manifestar sobre pontos relevantes para o deslinde da causa.

Afirma que o Decreto Governamental, por ser norma infra legal não se aplica a situação dos autos.

Requer manifestação expressa quanto a diferença que existe entre a atividade docente dos professores universitários da UNEMAT com relação aos professores universitários do quadro federal.

Ao final prequestiona os artigos de lei invocados nos autos para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Os Embargados apresentaram contrarrazões pugnando pela rejeição do recurso esclarecedor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

A questão afeta a atividade do trabalho docente ficou esclarecido que inexiste ilegalidade na medida em que o controle de ponto diz respeito apenas à atividade em sala de aula.

No que diz respeito a ausência de aprovação da Instrução Normativa pelo Conselho Universitário, de igual maneira, houve manifestação a respeito da questão, senão vejamos excerto pertinente:

“Outrossim, embora o requerente pontue acerca da necessidade de deliberação da questão pelo Conselho Universitário- CONSUMI, ao analisar o Estatuto daquela instituição de ensino, observou-se que inexiste qualquer obrigação nesse sentido, senão vejamos o que diz o artigo 9o:

Art. 9o O Conselho Universitário – CONSUNI é órgão colegiado com funções normativas, consultivas e deliberativas gerais sobre matéria de gestão, orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e de desenvolvimento institucional”.

Isso porque, trata-se a hipótese de um ato vinculado, o qual não permite a administração margem a liberdade de decidir de outro modo, pois tem que cumprir o disposto na lei que regula a questão (Decreto Estadual n. 614/2016).

No tocante a diferença existente entre a atividade docente dos professores universitários da UNEMAT com relação aos professores universitários do quadro Federal, não há que tecer maiores considerações.

A diferença é que os professores universitários Federais estão vinculados ao governo Federal, enquanto os professores da UNEMAT estão vinculados ao governo Estadual, sendo certo que inexiste qualquer norma determinando a aplicação da legislação Federal aos mencionados docentes.

Aliás, o próprio Embargante invoca a Lei Complementar Estadual n. 320/2008, a qual dispõe acerca do Plano de Carreiras dos docentes, seus respectivos cargos, subsídios e jornada de trabalho, a qual pode ser integral ou parcial.

Ademais, conforme consignado no acórdão embargado, o Decreto Estadual n. 614/2016 impõe a obrigatoriedade do controle de frequência de todos os servidores, inclusive docentes.

Nesse contexto, fica evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim,
“o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”
(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026)

Além disso, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2020